Tribunal: TJMT
Processo: 0018932-97.2018.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0018932-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA - CPF: 050.132.691-05 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL), VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DO
ART. 33,

CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006
–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL QUE RESULTOU NA APREENSÃO DO ENTORPECENTE, BEM COMO DA
PROVA OBTIDA ILICITAMENTE
MEDIANTE OFENSA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO
– REJEIÇÃO –
COMPORTAMENTO SUSPEITO DO RÉU QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL –
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CARACTERIZADA –
DENÚNCIA ANÔNIMA QUE NÃO FOI O ÚNICO ELEMENTO A EMBASAR A ABERTURA DO PROCEDIMENTO PENAL – PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA – ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROTRAI NO TEMPO – BUSCA DOMICILIAR OCORRIDA APÓS A APREENSÃO DE PORÇÕES DE DROGAS EM PODER DO APELANTE EM VIA PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE AFASTADA POR MAIORIA – NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO JULGAMENTO QUANTO ÀS TESES MERITÓRIAS DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI N.º 11.343/2006 E INCIDÊNCIA DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS.

1. Afasta-se a tese de nulidade da busca pessoal se foi realizada nos moldes dos artigos 240, §2.º e 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeitas de que o apelante estava desenvolvendo o tráfico de entorpecentes, visto que

já era bastante conhecido no meio policial em decorrência do seu reiterado envolvimento não só com o tráfico de drogas, mas com roubos de veículos, ao que se somam o conhecimento da Polícia quanto à habitualidade da comercialização ilícita de entorpecentes naquela região, bem como o levantamento prévio de informações feito pelo Serviço de Inteligência da Polícia sobre a venda de drogas no bairro, com abordagem do agente após seu incômodo incomum com a aproximação da viatura, resultando na apreensão consigo de duas porções de pasta base de cocaína.

2. Não sendo a notícia apócrifa o único elemento a dar azo à abertura do procedimento próprio e formal do inquérito policial, não há falar em nulidade. Ademais, quando se está diante de crime de natureza permanente, possibilita-se o imediato ingresso dos policiais na residência, independentemente de ordem judicial, justamente em razão do estado de flagrância que se protrai no tempo, ainda mais quando o contexto traduz inequívoca fundada suspeita para a busca domiciliar do crime permanente em questão [apelante flagrado portando drogas em via pública antes de ser feita busca em sua residência].

Preliminar de nulidade rejeitada, por maioria. Subsistência de matérias meritórias deduzidas no apelo e não enfrentadas pelo Relator, a ensejar o prosseguimento do julgamento.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018932-97.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.º 8932-97.2018.811.0042 – Código n°. 526987, pelo MM. Juiz de Direito da Nona Vara Criminal – Especializada em Delito de Tóxico da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
semiaberto
, bem como ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
em razão da prática do delito previsto no art. 33, da Lei n.º 11.343/06
. (Id. 99554965 – p. 196/213).

Inconformada, em suas razões recursais (Id. 99554965 – p. 231/256) o apelante requer:
1)
preliminarmente, seja declarada a
nulidade
das provas colhidas com a revista pessoal e busca domiciliar ilegal;
2)
a
desclassificação
para o delito do artigo 28 da Lei de Drogas e, por fim,
3)
reconhecer e aplicar a
causa de diminuição
da pena consistente no tráfico privilegiado, estipulado no artigo 33, § 4.º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto. (Id. 99554965 – p. 260/274).

O
parecer,
da lavra da douta Procuradora de Justiça, Dr.ª Ana Cristina Bardusco Silva, é pelo
“provimento parcial do recurso
para reformar a sentença proferida pelo juiz de piso a fim de desclassificar o delito tipificado pelo artigo 33, caput, da Lei antidrogas para o consumo próprio capitulado no artigo 28, caput, da respectiva norma”
. (Id. 105228976-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0018932-97.2018.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE: - EDILSON MATHEUS JANUARIO BARBOSA

APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Infere-se da denúncia (Id. 99554950 – p. 09/12), no dia 05 de abril de 2018, por volta das 14h30min, na rua São Luiz, e na rua Linhares, n.º 381, ambos no bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o apelante foi preso em flagrante delito por trazer consigo e guardar drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta dos autos que o Serviço de Inteligência encontrava-se em rondas no referido endereço, local conhecido pela comercialização de drogas, onde avistou o apelante, o qual, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, sendo então realizada a abordagem e solicitado apoio.

Infere-se que foi acionada a guarnição na VTR 1920 do 1º BPM - base Lixeira, para dar apoio a referida abordagem, sendo que, ao chegar, a equipe de Inteligência já estava abordando o apelante, com o qual foi encontrado, no cós de sua bermuda, 02 (duas) trouxas de substância análoga a
pasta-base de cocaína, com massa total de 0,54g (cinquenta e quatro centigramas)
, e para
Cannabis Sativa L. (maconha), sendo 01 (uma) porção com massa total de 1,58g (uma grama e cinquenta e oito centigramas)
.

Ato contínuo, a guarnição se deslocou para a residência do apelante, uma vez que haviam denúncias de que ele estaria comercializando entorpecentes na região. Ao chegar ao local, com a autorização da genitora do apelante, os policiais militares realizaram busca domiciliar, sendo encontrado no quarto do denunciado, dentro do seu colchão, 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 238,85 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), uma tesoura de cabo verde, um carretel de linha e uma sacola plástica de cor branca picotada, tendo, ainda a genitora do apelante, Sra. Sandra, revelado que seu filho não trabalha.

Diante de tais fatos, a apelante foi denunciada, processada, e ao final, condenada pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06.

1.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.

O apelante suscita, inicialmente, a nulidade da abordagem policial realizada pelos policiais militares, alegando que não havia prova da justa causa para ser realizada a abordagem da condenada, bem como do ingresso em sua residência.

Não obstante os argumentos lançados pela defesa do apelante, observa-se que
a irresignação defensiva não merece prosperar
, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, a qual está em consonância com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema.

Conforme foi dito na decisão impugnada, no que tange à alegada nulidade da bucal pessoal e domiciliar, sabe-se que o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno - quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
.

De acordo com a linha de raciocínio tratada na decisão citada, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão, sendo que, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
(RE 603616, Relator (a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 05/11/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-093 DIVULG 09-05-2016 PUBLIC 10-05-2016).

No julgamento do REsp n. 1.574.681/RS, o E. Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que
“
a ausência de justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes público
s, diante da discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de tráfico de drogas,
pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à inviolabilidade domiciliar
”
.

Conforme explicitado acerca da situação fática, no caso em tela, o apelante estava em via pública, quando avistado pelos policiais do Serviço de Inteligência e, ao perceber a presença da guarnição, demonstrou nervosismo, sendo então realizada a abordagem, sendo tal fato gerador de “fundadas suspeitas”.

De acordo com os policiais responsáveis pela abordagem, o apelante estava em local conhecido pela comercialização de drogas, razão pela qual o abordaram e realizaram a revista pessoal, localizando com ele o entorpecente citado. Na sequência, tendo em vista a existência de denúncias de que o apelante estaria comercializando entorpecentes na região, foi conduzido pelos policiais até sua residência, onde,
com a autorização da genitora do apelante
, foi realizada busca domiciliar, logrando êxito em encontrar, no quarto de Edilson, dentro do seu colchão, 01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 238,85 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), uma tesoura de cabo verde, um carretel de linha e uma sacola plástica de cor branca picotada.

Diante desses elementos, constata-se a existência de dois contextos fáticos distintos: trazer consigo entorpecente, decorrente da abordagem por policiais militares em via pública, ocasião em que, durante busca pessoal, foi encontrado com o apelante
02 (duas) trouxas de substância análoga a pasta-base de cocaína, com massa total de 0,54g (cinquenta e quatro centigramas)
; e ter em depósito, em sua residência, local para onde se deslocaram após o flagrante, em que foi encontrada mais
01 (uma) trouxa de substância análoga a maconha, a quantia de R$ 238,85 (duzentos e trinta e oito reais e oitenta e cinco centavos), uma tesoura de cabo verde, um carretel de linha e uma sacola plástica de cor branca picotada
.

Diante de tais premissas, o exame da legalidade do ingresso domiciliar restringe-se ao entorpecente que o paciente tinha em depósito, não contaminando, assim, a apreensão de 02 (duas) trouxas de substância análoga a pasta-base de cocaína, com massa total de 0,54g (cinquenta e quatro centigramas) que trazia consigo em momento anterior, da qual o ingresso domiciliar constituiu desdobramento causal.

Conforme se verifica da denúncia, bem como das declarações prestadas pelo policial militar Jose Aparecido de Souza, a guarnição da Polícia Militar se deslocou para a residência do apelante em razão da existência de denúncias de que ele estaria comercializando entorpecentes na região.

No entanto, é entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a mera denúncia anônima desacompanhada de outros elementos preliminares indicativos de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, sendo que, ainda que nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se diante de uma situação de flagrância.

Na hipótese dos autos, a delação anônima que ensejou a ação policial na residência do apelante foi desacompanhada de elementos preliminares indicativos de crime, sendo
insuficiente, tão somente, o fato de ter sido encontrada droga com o apelante momentos antes, de modo que, ausentes evidências da prática de crime em desenvolvimento no interior da residência, inválida é a prova obtida mediante sua violação
.

Constata-se, assim, que não foram realizadas investigações prévias nem indicados elementos concretos que confirmassem o crime de tráfico de drogas dentro da residência, não sendo suficiente, por si só, o fato de ter sido encontrada droga com o apelante, sendo
ilícita a prova obtida com a invasão de domicílio desprovida de fundadas razões
.

Nesse sentido:

“O fato de o apelante ser surpreendido “fumando” maconha na frente da sua casa, aliado à existência de informação anônima, não permite concluir, por si só, a ocorrência de tráfico de droga no interior do imóvel, a autorizar a busca domiciliar sem mandado judicial e diligências prévias (STJ, AgRg no HC 630971/RS). Ao contrário, o consumo de droga induz condição de usuário, sobretudo ao se considerar que não fora apreendido dinheiro em espécie em poder do apelante, nem outras porções prontas para vendas ou balança de precisão, mas tão somente o cigarro que “fumava”.
Sopesadas a inexistência de registro de atos de difusão de droga, monitoramento/campanas, informações/declarações de usuários, tampouco investigação anterior ou posterior que atribuísse a venda de droga ao apelante, não se verifica fundadas razões (CPP, art. 240, § 1º) aptas a justificar a entrada dos agentes policiais na residência
(STJ, HC nº 648.693/DF). (...)”.
(N.U 0013675-23.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/10/2021, Publicado no DJE 20/10/2021).

“(...) 1. De acordo com o art. 5.º, XI, da Constituição Federal “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”. 2.
Inexistindo elementos concretos aptos a justificar a ação de ingresso no domicílio do réu, configurada se encontra a violação da garantia fundamental da inviolabilidade do domicílio
, a impor o acolhimento da preliminar de nulidade das provas ali apreendidas, mediante aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada, com a consequente manutenção da sentença absolutória”.

(N.U 0043509-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 09/07/2021).

“O Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616 [Tema 280/STF], decidiu que é imprescindível a constatação de elementos idôneos (“justa causa”), no caso concreto, para permitir a busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, em caso de crime permanente. Nos termos da mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem-se que a simples fuga do acusado,
após ter sido visto pelos policiais militares em local apontado, por denúncia anônima, como ponto de venda de drogas, não autoriza o ingresso na residência, por não ser situação suficiente para demonstrar os fundamentos razoáveis da existência de crime permanente dentro do domicílio
. Precedentes”. (TJMT, N.U 1003020-67.2021.8.11.0000)”.
(N.U 0015686-64.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

No caso dos autos, a versão apresentada pelos policiais é de que a genitora do apelante autorizou o ingresso dos policiais, porém,
nenhum documento foi juntado aos autos comprovando tal alegação, bem como a pessoa de Sandra Maria Januário (genitora do apelante) não foi ouvida em nenhuma das fases para prestar esclarecimentos sobre os fatos, inclusive sobre a alegada autorização para ingresso na residência
.

Acerca do tema, tem decidido o STJ que
“as regras de experiência e o senso comum, somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem verossimilhança à afirmação de que [a genitora do paciente] teria autorizado, livre e voluntariamente, o ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de prova incriminatória”
. (HC 598.051/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 15/03/2021).

Tem-se, ainda, como decidido na oportunidade do julgamento do citado Habeas Corpus 598.051:

“Em verdade,
caberia aos agentes que atuam em nome do Estado demonstrar, de modo inequívoco, que o consentimento do morador foi livremente prestado
, ou que, na espécie, havia em curso na residência uma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento do morador. Não houve, para tanto, preocupação em documentar esse consentimento, quer por escrito, quer por testemunhas, quer, ainda e especialmente, por registro de áudio-vídeo"

Mantém-se, assim, incólume o flagrante em relação à droga apreendida no contexto fático anterior ao ingresso domiciliar.

Ante o exposto,
acolho a preliminar arguida
, para declarar a
nulidade da apreensão da droga no contexto do ingresso domiciliar sem mandado
, com o desfazimento da sentença, determinando o retorno dos autos da Ação Penal n.º 8932-97.2018.811.0042 – Código n°. 526987 à origem, para que profira novo julgamento com base nas provas decorrentes da apreensão ocorrida em contexto fático diverso, antes do ingresso no domicilio.

É o voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir das buscas pessoal e domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que as justificassem, a resultar em violação ao seu direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade, bem como em desrespeito aos artigos 240, §2º e 244 do CPP, e em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Nada obstante o douto Relator tenha compartimentado o desencadeamento fático que culminou na prisão em flagrante do apelante, dando por legal a busca pessoal e ilegal a domiciliar, salvo melhor juízo, entendo que não houve ilicitude em qualquer delas.

Em juízo, o policial militar
Fábio Marques Pereira
detalhou que ao tempo dos fatos o apelante já era bastante conhecido no meio policial em decorrência do seu reiterado envolvimento não só com o tráfico de drogas, mas com roubos de veículos, sendo identificado pela alcunha de “Negueba”, sendo também de conhecimento da Polícia que a região onde habita é comumente associada à comercialização ilícita de entorpecentes.

Nesse contexto, prosseguiu aduzindo sob o crivo do contraditório que, avolumando-se as denúncias anônimas no sentido de que o réu vinha praticando o narcotráfico, e tendo o Serviço de Inteligência realizado um levantamento prévio de informações sobre a venda de drogas na região, naquele fatídico dia, ao proceder com rondas pelo bairro, percebendo o incômodo incomum do apelante com a aproximação da viatura, os policiais decidiram por abordá-lo e, efetivamente, apreenderam consigo duas porções de pasta base de cocaína.

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada no apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
EDILSON MATHEUS
estava na posse de drogas, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização de entorpecente em poder do acusado, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244 , ambos do Código de Processo Penal.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

No mesmo sentido decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0000475-51.2017.8.11.0042, de minha relatoria.

E diferentemente do sustentado nas razões recursais, conforme se extrai do interrogatório judicial do réu e do depoimento em juízo da testemunha acima nominada, a segunda abordagem policial que culminou no disparo de arma de fogo que atingiu a perna do apelante ocorreu DEPOIS do crime em comento, e não antes, a refutar a tese defensiva que visa justificar o “nervosismo” externado pelo apelante.

Mas não é só! Deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu consistiu em decorrência lógica da prévia apreensão de drogas em sua posse enquanto transitava em via pública; em outras palavras, configurou continuidade da diligência, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é crime permanente, tornando irrelevante fossem anônimas ou não as denúncias que o incriminavam como traficante, afinal, não foram essas notícias o estopim da busca domiciliar, mas a apreensão de narcóticos na posse do acusado em momento imediatamente anterior, ainda do lado de fora da residência familiar.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame.

O panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.

Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara Criminal:

“(...) 1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Acresça-se, em abono, que não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Aliás, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar.
Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando
não isolada
– exatamente como
in casu
, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio e tampouco em violação ao direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade do apelante, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos por ocasião do flagrante.

Logo, com essas breves considerações, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela Defesa, deixando de tecer considerações sobre as matérias meritórias deduzidas no apelo, porquanto não enfrentadas pelo Relator.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (1º VOGAL)

Egrégia Câmara:

Como primeiro estandarte recursal, a i. Defesa sustenta a nulidade das provas obtidas [e por consequência, da apreensão das substâncias entorpecentes] a partir das buscas pessoal e domiciliar a que submetido o ora apelante por ocasião do flagrante, ante a ausência de fundadas suspeitas que as justificassem, a resultar em violação ao seu direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade, bem como em desrespeito aos artigos 240, §2º e 244 do CPP, e em ofensa à garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio.

Nada obstante o douto Relator tenha compartimentado o desencadeamento fático que culminou na prisão em flagrante do apelante, dando por legal a busca pessoal e ilegal a domiciliar, salvo melhor juízo, entendo que não houve ilicitude em qualquer delas.

Em juízo, o policial militar
Fábio Marques Pereira
detalhou que ao tempo dos fatos o apelante já era bastante conhecido no meio policial em decorrência do seu reiterado envolvimento não só com o tráfico de drogas, mas com roubos de veículos, sendo identificado pela alcunha de “Negueba”, sendo também de conhecimento da Polícia que a região onde habita é comumente associada à comercialização ilícita de entorpecentes.

Nesse contexto, prosseguiu aduzindo sob o crivo do contraditório que, avolumando-se as denúncias anônimas no sentido de que o réu vinha praticando o narcotráfico, e tendo o Serviço de Inteligência realizado um levantamento prévio de informações sobre a venda de drogas na região, naquele fatídico dia, ao proceder com rondas pelo bairro, percebendo o incômodo incomum do apelante com a aproximação da viatura, os policiais decidiram por abordá-lo e, efetivamente, apreenderam consigo duas porções de pasta base de cocaína.

Ou seja, completamente viabilizada a permissão para a revista pessoal realizada no apelante, porquanto a
fundada

suspeita
decorreu de desconfiança devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, no sentido de que
EDILSON MATHEUS
estava na posse de drogas, evidenciando-se a urgência e a legitimidade da diligência, sem que se possa falar em invasão na privacidade ou na intimidade do indivíduo, mormente quando confirmada a localização de entorpecente em poder do acusado, nos termos do artigo 240, §2.º e artigo 244 , ambos do Código de Processo Penal.

Corrobora esse entendimento o aresto que segue:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECEBIMENTO DO APELO NO EFEITO SUSPENSIVO IMPROCEDENTE. FLAGRANTE.
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. ART. 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DA PROVA OBTIDA. NÃO ACOLHIMENTO
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...). 2.
O requisito previsto no art. 244 do CPP para a busca pessoal consistente na fundada suspeita de que o indivíduo poderia ocultar algum objeto que constitua corpo de delito justifica-se por circunstâncias que demonstrem alguma anomalia no contexto fático ou no comportamento do indivíduo capazes de justificar a desconfiança e a consequente averiguação policial. 3. O direito à intimidade não possui caráter absoluto, podendo ser mitigado em benefício de outro direito constitucional igualmente relevante, como a segurança pública...”

(TJ-DF 07056212820208070013 - Segredo de Justiça 0705621-28.2020.8.07.0013, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 01/07/2021, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe: 08/07/2021). Grifei.

No mesmo sentido decidiu esta c. Terceira Câmara Criminal quando do julgamento do recurso de apelação criminal n.º 0000475-51.2017.8.11.0042, de minha relatoria.

E diferentemente do sustentado nas razões recursais, conforme se extrai do interrogatório judicial do réu e do depoimento em juízo da testemunha acima nominada, a segunda abordagem policial que culminou no disparo de arma de fogo que atingiu a perna do apelante ocorreu DEPOIS do crime em comento, e não antes, a refutar a tese defensiva que visa justificar o “nervosismo” externado pelo apelante.

Mas não é só! Deflui-se dos autos que o ingresso dos policiais na residência do réu consistiu em decorrência lógica da prévia apreensão de drogas em sua posse enquanto transitava em via pública; em outras palavras, configurou continuidade da diligência, de modo que havia a situação de flagrância que autorizava a entrada em domicílio sem autorização judicial, mormente quando se tem em conta que o tráfico de drogas é crime permanente, tornando irrelevante fossem anônimas ou não as denúncias que o incriminavam como traficante, afinal, não foram essas notícias o estopim da busca domiciliar, mas a apreensão de narcóticos na posse do acusado em momento imediatamente anterior, ainda do lado de fora da residência familiar.

Conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia
não é absoluta
. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de
flagrante delito
.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.º 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja,
devem haver
fundadas razões
que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito
,
e esse é exatamente o caso em exame.

O panorama então existente incutia nos policiais a intelecção de que o imóvel do réu dava guarida à ocorrência da narcotraficância.

Nesse sentido tem decidido esta C. Câmara Criminal:

“(...) 1
-
Diante da
demonstrada forte suspeita das práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático presenciado
in loco
pelos policiais
, e em se tratando de crime permanente,
é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio
ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial ou de prova a demonstrar que, de fato, houve autorização do morador para que os policiais ingressassem na residência;
principalmente porque
,
in casu
, além de o paciente ser flagrado com drogas, em via pública
, os policiais encontraram outras tantas porções de maconha e cocaína, escondidas na sua casa
. Outrossim, tornam-se superadas as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial, quando o flagrante é regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva. Precedentes do STJ e Enunciado nº. 27, da TCRR/TJMT”.
(N.U 1006316-97.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 25/05/2021) – Destaquei.

Acresça-se, em abono, que não se ignora que a denúncia anônima, que veicula uma
notitia criminis
perante os órgãos estatais encarregados da investigação penal, sem declinar, contudo, quem é o seu responsável, desperta certa controvérsia, por representar, ao mesmo tempo, uma dimensão do direito à segurança (art. 5.º,
caput
da CF), exercido pelos próprios particulares em colaboração com os agentes públicos, e uma eventual afronta à vedação do anonimato, que condiciona o direito à livre manifestação do pensamento (art. 5.º, inciso IV, CF).

Por um lado, identificam-se cidadãos interessados em ver a apuração de uma possível infração penal e que se valem desse instrumento como uma forma de provocar as autoridades competentes e manter, concomitantemente, certa distância e garantia de proteção, evitando futuras retaliações por parte dos delatados. De outro, encontra-se o investigado, que tem direito de conhecer os termos da acusação e de ver mantida a sua esfera de privacidade e honra objetiva na comunidade em que está inserido, contra investidas temerárias do Estado.

Nesse contexto, a solução encontrada não é tolher a denúncia anônima de forma absoluta, impedindo, portanto, que boa parte das comunicações criminosas cheguem ao conhecimento da polícia ou do
Parquet
, em desatenção ao princípio da supremacia do interesse público. Imperativo coaduná-la ao sistema Constitucional. Confere-se com isso um mínimo de reflexo à comunicação e, ao mesmo tempo, garante-se o núcleo essencial dos direitos fundamentais do investigado.

No mais, não faria sentido criar mecanismos como o disque denúncia e, em especial, o Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, em Mato Grosso, para receber chamadas emergenciais e lhes negar qualquer resultado prático.

Aliás, cumpre fazer um adendo a respeito da denúncia anônima, especificamente nos casos que envolvem delitos de tóxico: não se pode olvidar que os responsáveis pelo tráfico de drogas revestem-se de poderio paralelo ao do Estado e se articulam de tal modo que são capazes de identificar os moradores, além de conhecer o cotidiano dessas pessoas. Diante do notório temor que infundem na comunidade circundante, não se mostra de todo incompreensível que os seus delatores prefiram não se identificar.
Negar todo e qualquer valor à denúncia anônima, sobretudo quando
não isolada
– exatamente como
in casu
, implica em deixar a mercê da própria sorte aqueles que mais sofrem com o narcotráfico.

Desse modo, não há falar em ofensa ao princípio da inviolabilidade de domicílio e tampouco em violação ao direito de intimidade, honra, privacidade e liberdade do apelante, refutando-se a ilicitude arguida, não sendo o caso de manifesta arbitrariedade apta a descaracterizar os vestígios materiais colhidos por ocasião do flagrante.

Logo, com essas breves considerações, respeitosamente
DIVIRJO
do douto Relator para
REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE
suscitada pela Defesa, deixando de tecer considerações sobre as matérias meritórias deduzidas no apelo, porquanto não enfrentadas pelo Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021